Tribunal: CARF
Processo: 12466.000735/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/12/2005
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um determinado código fiscal para um Ex tarifário, é necessário que suas características essenciais adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidas no referido Ex. Qualquer discrepância entre as características da mercadoria que se pretende destacar com aquelas descritas no Ex pretendido impossibilita o enquadramento no destaque tarifário. Aplicação do art. 111, II, do CTN.
EX­TARIFÁRIO. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS DEVIDOS. MULTAS. JUROS DE MORA.
A utilização indevida de ex­tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos, acrescidos de juros de mora e multa de ofício.
ASPECTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
De acordo com a Súmula CARF no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2005
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA FASE IMPUGNATÓRIA. PRECLUSÃO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000735/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MULTIMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/12/2005
"EX
TARIFÁRIO".
ENQUADRAMENTO.
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
IDENTIDADE.
CONDIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um determinado
código fiscal para um “Ex” tarifário, é necessário que suas características
essenciais adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidas no
referido “Ex”. Qualquer discrepância entre as características da mercadoria que
se pretende destacar com aquelas descritas no “Ex” pretendido impossibilita o
enquadramento no destaque tarifário. Aplicação do art. 111, II, do CTN.
EX-TARIFÁRIO. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
MULTAS. JUROS DE MORA.
A utilização indevida de ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não
recolhidos, acrescidos de juros de mora e multa de ofício.
ASPECTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2005
MATÉRIA
NÃO
QUESTIONADA
NA
FASE
IMPUGNATÓRIA.
PRECLUSÃO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento,
nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Denise Madalena Green (relatora) e
Vinícius Guimarães. Designado o conselheiro Walker Araújo para redigir o voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000735/2010-25
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 31.478,83, referente ao
Imposto de Importação (II) e às contribuições sociais para o PIS e Cofins,
acompanhados dos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, em razão de
promoção de importação de bem indevidamente enquadrado em Ex-tarifário, em
desfavor da empresa MULTIMEX S/A., CNPJ: 04.289.494/0001-27.
Da Autuação
Afirma a autoridade fiscal que, consoante descrição dos fatos constante dos Autos de
Infração, a empresa acima identificada (fls. 4/24), ao amparo da DI no 05/1360401-9,
adição 002 (fls. 32 a 36), registrada em 13/12/2005, submeteu a despacho a mercadoria
descrita como "UMA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM DE ALMA
DO COLCHÃO A PARTIR DE MOLAS BICÔNICAS E ARAMES, COM
DIÂMETRO INTERNO DE MOLA ENTRE 65 E 88 MM E PRODUÇÃO MAXIMA
DE
28.000
MOLAS/
8
HORAS,
COM
CONTROLADOR
LÓGICO
PROGRAMÁVEL(CLP)", classificável na Tarifa Externa Comum no código
8463.30.00, indevidamente enquadrada em Ex- Tarifário 001, instituído pela Resolução
Camex no 8, de 24/03/2005 (texto abaixo copiado), tendo em vista a distinção entre a
máquinas, que desponta da observação da leitura entre as descrições declarada e do
texto do Ex-tarifário, que descaracteriza o benefício pretendido existência do processo
de consulta de ° 12466.004664/2005-72 (fls. 29/29), protocolado junto a esta Alfândega
em 12/12/2005, antes portanto, do registro da DI em análise.
Ex 01 - BOBINADEIRAS PARA ARAME TUBULAR PARA SOLDA, COM
VELOCIDADE MAXIMA DE 12,5M/S, PARA BOBINAGEM DE ARAMES COM
DIMENSÕES ENTRE 0,5 E 4MM, COM CARRETEL DE 1.000MM DE
DIÂMETRO POR 600MM DE LARGURA E CONTROLADOR LÓGICO
PROGRAMÁVEL(CLP)
Aduz ainda, que o processo de consulta n° 12466.004664/2005-72 (fls. 29/29),
protocolado junto à Alfândega em 12/12/2005, antes portanto, do registro da DI em
análise, teve seu curso interrompido, com proposta de arquivamento, pelo não
atendimento à intimação.
E que, a título de esclarecimento, consta no Sistema de Comercio Exterior
(SISCOMEX) o registro da DI n° 06/1430997-74 (fls. 41 a 45) em 24/11/2006, pelo
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

mesmo importador, em cuja adição 001, encontra-se mercadorias de mesma descrição
da ora em análise, com recolhimento total dos impostos, ou seja sem enquadramento em
Ex-Tarifário.
Da Impugnação
Cientificado dos autos de infração em 16/04/2010, por via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR) dos Correios (fls. 53), em 13/05/2010 apresentou impugnação (fls.
54/66) e documentos (fls. 67/93), na qual apresenta breve relato dos autos e suas razões
de fato e de direito, em síntese:
 Que o produto importado descrito no auto de infração guarda identidade de
funções e características com a mercadoria descrita no NCM 8463.30.00, cujo
ex-tarifário foi concedido através da Resolução n° 08 do CAMEX, estando em
plena vigência ao tempo da importação.
 Que o NCM 8463.30.00 anota como função do maquinário a confecção de arame
tubular, sendo que o equipamento importado informa a produção de molas.
 Que mola é a peça que reassume sua forma depois de ter sido curvada. Quase
todas as molas são produzidas em forma de uma espiral plana ou cilíndrica. Por
sua vez, arame tubular é aquele que porta forma de tubo, tido como
tubuliforme. Assim, vislumbra-se que mola é sinônimo de arame tubular, ou
seja, arame tubular e mola é a mesma peça.
 Que a superficial análise da descrição do maquinário em comento é suficiente
para demonstrar que a máquina importada se enquadra nas características
expressa no NCM 8463.30.00.
 Que, eventual divergência literal na descrição das mercadorias não é suficiente
para a imposição da sanção em comento, tanto que, neste sentido, é o
entendimento
pacifico
da
jurisprudência
pátria,
(TRF4.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO n° 2005.71.01.004488-9/RS. Data
da Decisão: 28/07/2009. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Relator Des.
Arthur Cesar de Souza. Fonte D.E. 19/08/2009).
 Que, in casu, muito embora a forma de descrição da mercadoria importada não
esteja exatamente nas mesmas palavras da descrição do produto anotado NCM
8463.30.00, e consequentemente, na Resolução n° 08 da CAMEX, inconteste
que se trata do mesmo maquinário, sendo devida a redução da alíquota
concedida através do ex-tarifário.
 Que, no tocante, a revogação do ex-tarifário mencionada no auto de infração,
equivoca-se à autoridade fiscal ao consignar como motivação de dita
revogação o indeferimento do pedido de consulta deduzido outrora pela
impugnante.
 Que, primo, o citado pedido de consulta foi arquivado, e não indeferido,
secundo, o ex-tarifário foi concedido pelo CAMEX através da Resolução n°
08/2005.
 Que, a improcedência do pedido de consulta, importaria somente na negativa do
parecer requerido, nada mais.
 Que, totalmente alheio a redução tarifária agraciada através do ex em comento,
vigente a época da importação, é o pedido de consulta deduzido pela
Impugnante.
 Que a penalidade ora imposta é totalmente indevida, posto que viola as garantias
constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade das normas.
 Que a imposição de multa no percentual de 75% tem caráter confiscatório, que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencandas artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, com a redação do § 3o do referido dispositivo, alem de
ofender ao princípio constitucional da capacidade contributiva.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

 Que, em face de todo o exposto e, restando demonstrada a improcedência da
Medida Fiscal, em discussão, requer seja:
a) a presente IMPUGNAÇÃO aceita nos termos do artigo 15 e §§ do Decreto
70.235/72, processada e julgada totalmente procedente, determinando a
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO imposto
através dos autos em epígrafe, e, por conseguinte, o arquivamento em caráter
definitivo do presente Auto de Infração.legal.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do
Acórdão no 08-45.474, de 16/01/2019 (fls.108/117), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da Ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 13/12/2005
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE
ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 13/12/2005
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NO
TEXTO DO EX. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe prefeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
137/170, após síntese dos fatos relacionados com a lide, repete basicamente os mesmos
argumentos expostos na sua impugnação e acrescenta a alegação de exclusão do valor do ICMS
da base de cálculo das contribuições.
Por fim, requer:
4. REQUERIMENTOS
Pelo exposto, REQUER o provimento do recurso, para o efeito de que se determine a
improcedência do lançamento do crédito tributário, em razão do enquadramento correto
da classificação do Ex-Tarifário e pelas demais nulidades suscitadas, com o
arquivamento em caráter definitivo do presente Auto de Infração.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/02/2019 (fl.128) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/03/2019 (fl.129) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente à
análise do mérito em discussão.
II – Da exclusão de enquadramento em Ex-tarifário:
A lide cinge-se, portanto, à controvérsia acerca da necessidade de que haja
perfeita identidade entre a descrição da mercadorias contida na declaração de importação e o
texto no "ex" 001 instituído pela Resolução CAMEX N° 8/2005, como condição para o
reconhecimento da redução tarifária correspondente.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
DO MÉRITO
Da exclusão de enquadramento em Ex-tarifário.
Afirma a autoridade fiscal que a mercadoria importada na DI no 05/1360401-9, adição
002 (fls. 32/26), registrada em 13/12/2005, descrição declarada a seguir transcrita, foi
classificada pelo importador no código tarifário 8463.30.0012 da NCM/TEC3, foi
enquadrada indevidamente no Ex-tarifário 001, instituído pela Resolução Camex no 8,
de 24/03/2005, publicada no DOU em 30/03/2005, em razão de sua descrição declarada
não corresponder à identificação exigida no texto do Ex-Tarifário, observada a partir da
comparação entre os referidos textos, a seguir copiados.
 Descrição Declarada da Mercadoria (fls. 6 e 36)
"UMA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM DE ALMA DO
COLCHÃO A PARTIR DE MOLAS BICÔNICAS E ARAMES, COM DIÂMETRO
INTERNO DE MOLA ENTRE 65 E 88 MM E PRODUÇÃO MAXIMA DE 28.000
MOLAS/8 HORAS, COM CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL(CLP)"
 Resolução Camex no 8/2005 (fls. 47)
Art. 1o Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2006,
as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Resolução Camex no 42/2001
84.63 Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (“cermets”), que trabalhem sem eliminação
de matéria.
8463.30.00 -Máquinas para trabalhar arames e fios de metal

3 NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
TEC: Tarifa Externa Comum

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações, na condição de
Extarifários:

Insurge-se a impugnante contra a exclusão do enquadramento no Extarifário, alegando a
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Ex, posto que possuem a
mesma função de produção de molas, em virtude de confecção de arame modular ser
sinônimo de produção de molas, e que o arquivamento do pedido de consulta de
classificação fiscal da mercadoria importada e enquadramento no Ex-Tarifário pleiteado
por ela formulado não ser motivo apto para exclusão em Ex-tarifário.
Não logra êxito a impugnante em suas alegações.
Em primeiro lugar, da leitura dos autos depreende-se que o objetivo da autoridade fiscal
em mencionar o arquivamento do pedido de consulta mencionado foi o de demonstrar a
ausência de impedimento para efetuar lançamento tributário referente ao objeto da
referida consulta (fls. 28/31), em consonância com o disposto no art. 48 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir
da apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência:
(Vide Lei no 9.430, de 1996)
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - de decisão de segunda instância.
Além de explicitar que a desistência no prosseguimento desse processo de consulta,
uma vez que a própria MULTIMEX na condição de consulente, não atendeu à
intimação para apresentar documentos, evidencia em alguma medida a falta de
confiança em sua tese, que era a de enquadramento da máquina de descrição idêntica à
importada no Ex-tarifário 001 do código NCM 8463.30.00.
No que pertine à suposta identidade entre as funções das máquinas importada e
identificada no Ex, que seria a "produção de molas", a descrição da mercadoria
importada menciona "máquina para montagem da alma do colchão, a partir de molas
bicônicas e arames", portanto, ainda que a própria máquina produzisse as molas, a sua
função é de montagem da alma do colchão, o que não é previsto no texto do Ex.
Assim sendo, tenho por correto o entendimento da fiscalização de que a mercadoria
importada não se enquadra no Ex- tarifário pleiteado, em razão de cristalina falta de
identidade da descrição declarada da máquina importada e o texto do Ex-tarifário 001
para o código tarifário 8463.30.00 da NCM, instituído pela Resolução Camex no 8/2005.
O regime de Ex-Tarifário é um mecanismo de política econômica que permite redução
ou majoração temporária da alíquota de impostos para determinadas mercadorias, cuja
identidade é precisamente determinada no próprio normativo instituidor do destaque Ex.
Dessa forma, para que determinada mercadoria classificada em código tarifário NCM
seja enquadrada em Ex estabelecido para esse código, é indispensável, que além das
características exigidas pelo código tarifário da NCM, a mercadoria apresente também
as características específicas exigidas pelo Ex-Tarifário.
In casu, o Ex-tarifário 001 do código tarifário NCM 8463.30.00, conforme texto
anteriormente transcrito, que reduz a alíquotas do II para 2%, exige que as mercadorias
nele enquadradas sejam "Bobinadeiras para arame tubular para solda, com velocidade
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

máxima de 12,5m/s, para bobinagem de arames com dimensões entre 0,5 e 4mm, com
carretel de 1.000 mm de diâmetro por 600mm de largura e controlador lógico
programável (CLP)". Portanto, não tendo a máquina importada a identidade exigida no
texto do Ex, não resta dúvida que se mostra indevido o enquadramento da mercadoria
importada nesse destaque Ex.
Tratando-se, assim, de isenção de pagamento de tributos, a interpretação literal é a única
aplicável, em consonância com o que determinam o art. 111, inciso II, e 176 do CTN, in
verbis.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Diante do exposto, não há reparos a fazer nos lançamentos decorrentes da correta a
exclusão do Ex-tarifário efetuada pela Fiscalização, tendo em vista que o bem
importado não corresponde ao identificado no texto do Ex.
Também, a titulo de esclarecimento, consta do Auto de Infração, que foi
registrada no Sistema de Comercio Exterior (SISCOMEX) em 24/11/2006, pelo mesmo
importador, a DI de n° 06/1430997-7 (fl.44) onde em sua adição 001 se encontra descrita a
mesma mercadoria da adição 002 da DI em epigrafe, com o pagamento total do II, ou seja, com a
alíquota de 14,00%.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

Dessa forma, há que se destacar a excelência do Acórdão recorrido, que se mostra
irretocável.
Isso porque, como mencionado pela decisão de piso, não há dúvidas de que,
tratando-se de uma exceção à regra geral, o "EX Tarifário" deve observar os mesmos princípios
que norteiam o intérprete da legislação que concede isenção ou exclusão do crédito tributário,
estando, por conseguinte, sujeito à interpretação literal preconizada no teor normativo do artigo
em referência.
Cabe aqui relembrar o norte hermenêutico do Regulamento Aduaneiro aprovado
pelo Decreto no 91.030, de 1985, que, regulamentando o art. 111, II do CTN, dispôs:
Art. 129. Interpretar-se-á literalmente a legislação aduaneira que dispuser sobre a
outorga de isenção ou redução do imposto de importação (Lei no 5.172/66, art. 111, II).
Não custa reforçar que tal literalidade encontra apoio na remansosa jurisprudência
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/09/2001
EX TARIFÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Tratando-se de hipótese de redução do Imposto de Importação, somente pode ser
beneficiada com “ex” tarifário a mercadoria que corresponder exatamente àquela
descrita no ato que concede o benefício. Aplicação do art. 111, II, do CTN.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

Jurisprudência do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
“EX”
TARIFÁRIO.
CONDIÇÕES
DE
ENQUADRAMENTO.
Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um determinado código
fiscal para um “Ex” tarifário, é necessário que suas características essenciais
adequem­se perfeitamente às especificações estabelecidas no referido “Ex”. Qualquer
discrepância entre as características da mercadoria que se pretende destacar com aquelas
descritas no “Ex” pretendido impossibilita o enquadramento no destaque tarifário.
(Acórdão no 3202-001.086 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
15165.001378/2003-76, Rel. Conselheira Irene Souza da Trindade Torres, Sessão de 26
de fevereiro de 2014).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) Data do fato gerador:
24/02/2005 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. "EX" TARIFÁRIO - CONDIÇÕES DE
ENQUADRAMENTO. Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um
determinado código fiscal para um "Ex" tarifário, é necessário que suas características
essenciais adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidos no referido “Ex”.
(Acórdão no 3302-011.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10921.000573/2005-18, Rel Conselheiro Walker Araújo, Sessão de 26 de
agosto de 2021)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/02/2002
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado código
da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o texto do "EX"
correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a matéria deve receber
interpretação literal. (Acórdão no 9303-008.924 – 3a Turma, Processo no
13839.000450/2002-61, Rel. Presidente em exercício e relator Rodrigo da Costa Pôssas,
Sessão de 16 de julho de 2019).
Nesse senário, para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um
determinado código fiscal para um "Ex" tarifário, é necessário que suas características essenciais
adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidos no referido “Ex”.
No particular, a descrição declarada pela recorrente não corresponde à
identificação exigida no texto do Ex-Tarifário, visto que não atende á literalidade exigida pela
Resolução Camex no 8, de 24/03/2005, publicada no DOU em 30/03/2005, portanto, correto o
desenquadramento tarifário pela autoridade aduaneira competente, e a consequente exigência da
diferença de tributos devida na importação.
III - Da correta aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
Com relação á multa de ofício, estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/19964, esta foi exigida com amparo na legislação vigente, em função do não recolhimento
do tributo devido, portanto, correta a autoridade fiscal.

4 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

Já a discussão sobre os princípios do não-confisco, do direito de propriedade e da
capacidade contributiva com relação á multa aplicada, tal discussão invade a senda da
constitucionalidade de lei, matéria não afeta e este CARF, como bem esclarece a Súmula CARF
no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Com base nessas considerações, resta demonstrada a improcedência das alegações
em apreço, logo, deve ser mantida a multa de ofício no percentual de 75%.
IV – Da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS - Importação:
A recorrente alega a inconstitucional inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições para o PIS - Importação e para a COFINS - Importação, determinada no art. 7o, I,
da Lei no 10.865/2004, sob o argumento de que o art. 149, III, “a”, da Constituição Federal
admiti como base de cálculo o valor aduaneiro, logo, em conformidade com o disposto no art.
110 do Código Tributário Nacional. Ademais, segundo a recorrente, o conceito de valor
aduaneiro é o determinado no Acordo de Valoração Aduaneira e estabelecido no art. 77 do
Regulamento Aduaneiro/2002.
Especificamente quanto à alegação de não incidência do PIS e da COFINS
Importação sobre parcelas distintas do valor aduaneiro (excluindo o ICMS e o valor das próprias
contribuições), em se tratando de direito superveniente, sua análise é pertinente.
Nesse ponto, registra-se que a matéria em questão já foi apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 559.937/RS, submetido ao regime de repercussão
geral. Naquela oportunidade, o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da expressão
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições”, contida no inciso I
do art. 7o da Lei no 10.865/04, ficando assim consignada a tese de repercussão geral aprovada
sobre o tema:
Tema 1: Base de cálculo do PIS e da COFINS sobre a importação.
Tese: É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de
cálculo da denominada PIS/COFINS - Importação o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. (Redação da tese aprovada
nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.)
Contudo, pela análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se que a
recorrente não trouxe aos autos documentos idôneos ou elementos indiciários aptos a demonstrar
a base de calculo das contribuições ao PIS e Cofins-Importação, tampouco as operações
tributadas por ICMS, e confrontá-la com aquela apurada de acordo com o que entende legítimo.
Assim, mesmo que em algum momento se acolha a alegação relativa à inconstitucionalidade,
como as provas não foram apresentadas, não haverá como reconhecer o direito.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e convergentes, a
verossimilhança de suas alegações (art.373, CPC).
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
V – Do dispositivo:
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araujo, Redator designado.
Com todo respeito a i. Relatora, ouço discordar do conhecimento e análise da
matéria relativa a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS - Importação, a luz
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 559.937/RS,
submetido ao regime de repercussão geral, arguida pela Recorrente somente em sede recursal.
Primeiro, porque, não obstante o ICMS componha a BC das contribuições, a
discussão sobre a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS-Importação
não foi objeto de atuação, tratando-se de processo que exige o Imposto de Importação (II) e às
contribuições sociais para o PIS e Cofins, acompanhados dos juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, em razão de promoção de importação de bem indevidamente enquadrado em
Ex-tarifário, em desfavor da empresa MULTIMEX S/A., CNPJ: 04.289.494/0001-27. Aliás,
referida discussão acerca da inclusão ou não na BC das contribuições seria inócua ao presente
caso, dado que nas próprias DI ́s constam que o ICMS foi zerado para as operações.
Segundo, porque operou-se a preclusão consumativa nos termos do artigo 14, do
Decreto no 70.235/72; “A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento” e,
nos termos do artigo 17, do referido diploma: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”, dado que a Recorrente não
questionou em sede de defesa a inclusão do ICMS na BC das contribuições. Neste ponto,
ressalta-se que a tese sobre o referido questionamento, objeto do RE 599.937/RS, teve inicio no
ano-calendário de 2007, período anterior a impugnação apresentada pela Recorrente, nada
justificando a apresentação intempestiva da matéria.
E, por última, sequer podemos considerar aplicar a exceção da preclusão, nas
hipóteses de fatos novos ou causa superveniente, dado que referidos institutos que afastam a
preclusão consumativa, impõe que haja um liame entre o objeto do processo e o fato novo/causa
superveniente que, como demonstrado inexiste para o presente caso. Isto porque, a discussão
travada no RE 599.937/RS sobre a inclusão do ICMS na BC das contribuições nunca foi objeto
do presente processo administrativo. Em resumo, não existe reflexo da decisão judicial ao
presente caso.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.538 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000735/2010-25

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital